Tribunal: TJBA
Processo: 8094081-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8094081-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARTUR LUCIO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. ação revisional. DECISÃO MONOCRÁTICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE configurada. TAXA de juros SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
cabimento. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8094081-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como agravante BANCO ITAU SA. e como agravado ARTUR LUCIO DOS SANTOS NETO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto do Relator.